Tribunal: TJSP
Processo: 3004601-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face da decisão que, em sede de cumprimento de sentença no qual já foi expedido ofício requisitório, indeferiu a aplicação da Lei Estadual 17.205/2019, que prevê a redução do valor do RPV, para alterar a forma de execução do crédito. Em respeito aos princípios da segurança jurídica e da irretroatividade da lei, não se admite que uma lei superveniente à expedição do ofício

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face da decisão que, em sede de cumprimento de sentença no qual já foi expedido ofício requisitório, indeferiu a aplicação da Lei Estadual 17.205/2019, que prevê a redução do valor do RPV, para alterar a forma de execução do crédito. Em respeito aos princípios da segurança jurídica e da irretroatividade da lei, não se admite que uma lei superveniente à expedição do ofício requisitório possa produzir efeito retroativo capaz de alterar o procedimento pelo qual o crédito exequendo deva ser pago. A decisão combatida não redundou em declaração de inconstitucionalidade, descabendo exame do C. Órgão Especial desta Corte. Embora a matéria seja objeto do Tema no 792 de repercussão geral no STF, não houve determinação de suspensão dos processos em curso. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004601-37.2019.8.26.0000, da Comarca de Roseira, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados WAGNER DA FONSECA e CLAUDEMIR MARCELO
RIBEIRO PROENÇA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ISABEL COGAN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004601-37.2019.8.26.0000 - Roseira - VOTO No 17891
VOTO No 17891 (13a Câmara de Direito Público)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3004601-37.2019.8.26.0000
COMARCA: ROSEIRA
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: CLAUDEMIR MARCELO RIBEIRO PROENÇA
Juiz de 1a Instância: Luiz Henrique Antico
WF
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face da decisão que, em sede
de cumprimento de sentença no qual já foi expedido ofício
requisitório, indeferiu a aplicação da Lei Estadual 17.205/2019,
que prevê a redução do valor do RPV, para alterar a forma de
execução do crédito. Em respeito aos princípios da segurança
jurídica e da irretroatividade da lei, não se admite que uma lei
superveniente à expedição do ofício requisitório possa produzir
efeito retroativo capaz de alterar o procedimento pelo qual o
crédito exequendo deva ser pago. A decisão combatida não
redundou em declaração de inconstitucionalidade, descabendo
exame do C. Órgão Especial desta Corte. Embora a matéria seja
objeto do Tema no 792 de repercussão geral no STF, não houve
determinação de suspensão dos processos em curso. Decisão
mantida. AGRAVO DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em
face da decisão pela qual o juízo a quo, em sede de cumprimento de sentença
no qual já foi expedido ofício requisitório, indeferiu o pedido de aplicação da
Lei Estadual no 17.205/2019, que prevê a redução do valor do RPV, para
alterar a forma da execução do crédito, tendo o magistrado concluído que a
referida lei não pode atingir título judicial cujo trânsito em julgado tenha
ocorrido antes do início da sua vigência, mas, tão-somente, aqueles créditos
ainda não reconhecidos.
Sustenta o agravante que o art. 2o da mencionada
Lei Estadual no 17.205/2019, que alterou o limite do OPV no Estado de São
Paulo para 440,214851 UFESPs, inferior ao crédito exequendo, portanto,
prevê aplicabilidade imediata da mudança, de maneira a incidir sobre os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004601-37.2019.8.26.0000 - Roseira - VOTO No 17891
processos em curso, inclusive por se tratar de matéria de natureza processual,
regida pelo princípio do tempus regit actum. Argumenta que essa alteração
não afeta o direito material do agravado, apenas inova o procedimento de sua
concretização. Acrescenta que não se adquire direito a regime jurídico, que a
consumação do ato jurídico executório se dá com o preenchimento de todas
as etapas, sendo a expedição do ofício requisitório apenas uma delas, e que a
decisão executória nada fala sobre modalidade de execução. Pugna o
agravante pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo, porque, ademais a
presença de fumus boni juris, o periculum in mora estaria realçado pela
impossibilidade de repetir verba alimentar, acaso se efetue o levantamento do
crédito e se constate que tal ocorreu de forma equivocada. Subsidiariamente,
pede a suspensão do feito até o julgamento pelo STF do Tema 792 de
Repercussão Geral, que versa sobre a matéria. Argumenta, ainda, que a
decisão vergastada implicaria declaração, de forma indireta, de
inconstitucionalidade do apontado dispositivo legal, motivo pelo qual a sua
manutenção exigiria confirmação quanto a esse aspecto por parte do Órgão
Especial.
Ausentes os requisitos autorizadores, o agravo foi
processado sem a atribuição do efeito suspensivo almejado, dispensada a
vinda de contraminuta.
É o relatório.
O recurso não merece guarida.
Na espécie, o ofício requisitório já foi expedido e,
embora o crédito exequendo seja superior ao novo limite estipulado na Lei
Estadual no 17.205/2019 para os OPVs, ele não pode ser atingido por essa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004601-37.2019.8.26.0000 - Roseira - VOTO No 17891
alteração porque o início da vigência desta lei é posterior ao trânsito em
julgado do título judicial.
A decisão combatida não redundou em declaração
de inconstitucionalidade da lei em comento. Apenas reconheceu a
inaplicabilidade de uma norma que entrou em vigor após uma etapa
executória consolidada num processo em curso, a expedição do ofício
requisitório, franqueando o levantamento do crédito a quem de direito.
Se a vigência da nova norma é posterior ao trânsito
em julgado da demanda que deu origem ao título judicial e da decisão do
cumprimento de sentença que tornou líquido o valor devido, ela não pode ser
aplicada.
Não há declaração de inconstitucionalidade a ser
reexaminada pelo Órgão Especial.
Mesmo porque a “aplicação imediata” de uma
norma legal, qualquer que seja a sua natureza, processual ou não, não é um
conceito tão simples como quer convencer o agravante.
O art. 2o da Lei Estadual no 17.205/2019 meramente
diz que “a lei entrará em vigor na data da sua publicação, produzindo
efeitos imediatos”, o que, a rigor, quer dizer, apenas, que sua eficácia é
concomitante ao início da sua vigência, não que deva atingir atos e fatos
jurídicos estabelecidos antes do momento em que entrou em vigor. Em outras
palavras, a lei não fala em efeito retroativo ou ex tunc, de modo a atingir
acontecimentos anteriores à sua vigência.
Em respeito aos princípios da segurança jurídica e
da irretroatividade da lei, não se pode admitir que uma lei superveniente à
expedição do ofício requisitório possa produzir efeito retroativo capaz de
alterar o procedimento pelo qual o crédito exequendo deva ser pago.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004601-37.2019.8.26.0000 - Roseira - VOTO No 17891
O RPV foi estabelecido de acordo com a legislação
a ele contemporânea e esta é uma situação jurídica já consolidada.
É absolutamente irrelevante para o deslinde do
conflito se a sentença submetida à execução não definiu por qual forma
procedimental se daria o pagamento do débito, simplesmente porque não era
papel daquela decisão prescrever como seu dispositivo seria cumprido.
Esse entendimento está lastreado em jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal mais recente do que aquela colacionada pelo
agravante:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL
E
FINANCEIRO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.
ART. 103, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
FIXAÇÃO
DE
VALOR
POR
LEI
PRÓPRIA.
IRRETROATIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO. I A norma que fixa o limite
para a requisição de pequeno valor, nos termos do art.
100, § 3o e § 4o, da Constituição Federal, não possui efeito
retroativo. Atinge apenas os títulos executivos cujo
trânsito em julgado tenha ocorrido em momento posterior
ao início de sua vigência. Precedentes. II- Agravo
regimental a que se nega provimento (RE no 629.743 AgR,
Segunda Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
julgado em 24/06/2014).
Oportuno destacar trecho de outro julgamento no
Pretório Excelso, excepcionalmente esclarecedor sobre o tema:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004601-37.2019.8.26.0000 - Roseira - VOTO No 17891
O Poder Público, a pretexto de satisfazer conveniências
próprias, não pode fazer incidir, retroativamente, sobre
situações definitivamente consolidadas, norma de direito
local que reduza, para os fins do art. 100, § 3o, da
Constituição, o valor das obrigações estatais devidas,
para, com apoio em referida legislação, submeter a
execução contra ele já iniciada, fundada em condenação
judicial também já anteriormente transitada em julgado,
ao regime ordinário de precatórios, frustrando, desse
modo, a utilização, pelo credor, do mecanismo mais
favorável e ágil da requisição de pequeno valor, de
aplicabilidade até então legitimada em razão dos
parâmetros definidos no art. 87 do ADCT (RE 646.313
AgR, Segunda Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO,
julgado em 18/11/2014).
Este posicionamento repercutiu na jurisprudência do
Tribunal de Justiça Paulista:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.
Decisão que indeferiu o pedido de cancelamento de RPV,
determinando à Municipalidade a comprovação do
pagamento
do
requisitório

Insurgência
da
Municipalidade Descabimento Irretroatividade da lei
municipal que alterou o limite para pagamento via RPV
Precedentes
Decisão mantida
Recurso desprovido
(Agravo de Instrumento no 2106098-48.2018.8.26.0000,
13a Câmara de Direito Público, Rel. Des. SPOLADORE
DOMINGUEZ, julgado em 29/08/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004601-37.2019.8.26.0000 - Roseira - VOTO No 17891
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Expedição de RPV. Lei
Municipal no 1.860/2018 que altera o parâmetro de
pequeno valor. Vigência ocorrida depois do ajuizamento
da
execução
e
expedição do ofício requisitório.
Inaplicabilidade da referida lei. Observância do princípio
da segurança jurídica e irretroatividade da lei. Decisão
mantida. Recurso conhecido e não provido (Agravo de
Instrumento no 2032989-64.2019.8.26.0000, 2a Câmara de
Direito Público, Rel. Desa. VERA ANGRISANI, julgado
em 29/03/2019).
Quanto ao pedido subsidiário de suspensão do
processo até que ocorra o julgamento do Tema no 792 de Repercussão Geral
no STF, merece menção a abordagem feita pelo ilustre Des. CARLOS VON
ADAMEK no julgamento de agravo de instrumento envolvendo a questão:
Não se desconhece que a matéria em debate é objeto de
repercussão geral perante o E. STF (Tema no 792 RE no
729.107/DF), contudo, diversamente do pretendido pelo
Município, não houve determinação de suspensão dos
processos em curso (...).
Urge destacar, no entanto, que existem decisões anteriores
da citada Corte Suprema sobre a questão, antes do
reconhecimento da repercussão geral da matéria, no
sentido de não se admitir a aplicação da lei do ente
federado que implicasse em redução do limite do valor do
RPV estabelecido no art. 87 do ADCT às execuções já
iniciadas antes de sua vigência, cujo entendimento, por
cautela, deve continuar a ser observado até o julgamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004601-37.2019.8.26.0000 - Roseira - VOTO No 17891
do citado Tema no 792 (Agravo de Instrumento no
2278863-88.2019.8.26.0000,
2a
Câmara
de
Direito
Público, Rel. Des. CARLOS VON ADAMEK, julgado em
19/12/2019).
Destarte, a decisão guerreada não merece censura,
devendo ser mantida por força de seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora